Tribunal: TJDFT
Processo: 0722934-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722934-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA ALVES DA SILVA CAMPOS, NELSON RAMOS DA TRINDADE FILHO AGRAVADO: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 06 DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo-DF, que indeferiu o pedido de concessão da tutela antecipada, para anulação da Assembleia Geral Extraordinária - AGE, que destituiu, respectivamente, os agravantes dos cargos de síndico e subsíndico do condomínio agravado. Afirmam, em suas razões recursais, irregularidade na assembleia realizada, que os destituíram da gestão condominial, por ter sido realizada mediante votação por quórum simples, quando exigido quórum de maioria absoluta; que, assim, a decisão agravada, além de causar insegurança jurídica, está em confronto com Convenção do Condomínio, uma vez que somente poderia ocorrer a deliberação questionada se houvesse maioria absoluta do total de unidades habitacionais, obtendo assim fração ideal superior a 0,50 (50% +1), e que os votos sejam computados de acordo com a fração ideal. Após discorrerem sobre os requisitos para concessão da medida, requerem os agravantes a concessão da tutela recursal, para que seja determinada a suspensão dos efeitos das deliberações da Assembleia Geral Extraordinária de 20/05/2021, reconduzindo-os aos seus respectivos cargos, com a devolução do prazo de exercício, interrompido indevidamente pelo agravado; e, no mérito, o provimento ao presente recurso, para a reforma da decisão agravada. Brevemente relatados, DECIDO. Preparo dispensado, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida aos agravantes na decisão agravada. Em cognição sumária, não se encontram presentes os requisitos cumulativos necessários à concessão da medida pleiteada. Inicialmente, afigura-se indevida a alegação de irregularidade na convocação da assembleia, tendo em vista que a data de publicação do edital não é requisito da lei substantiva civil e da convenção condominial (ID 93332006 – p. 1/28), sendo certo que a obrigatoriedade restringe-se à expedição de edital para convocação dos condôminos à assentada, o que foi observado. Com relação à destituição dos agravantes, dos cargos de síndico e subsíndico, a decisão registra os seguintes fundamentos: “Por oportuno, conforme art. 30 da Convenção (fl. 41), ao síndico cabe o exercício da administração do condomínio, podendo ele contratar uma administradora, pessoa física ou jurídica, para administrar o conjunto residencial, conforme art. 31. Assim, os quóruns especiais do art. 40 e seu parágrafo único (sic) não se aplicam para o caso de destituição do síndico e do subsíndico, tampouco para eleição de conselheiros fiscais. Com efeito, na ausência desse quórum, aplica-se a regra geral do parágrafo único do arts. 43 e 30, ambos da Convenção, c/c arts. 1.352 e 1.353, ambos do CC, isto é: convocação da AGE por, no mínimo, 1⁄4 dos condôminos; presença mínima de metade dos condôminos e, em segunda convocação, com qualquer número; quórum de destituição e eleição por maioria simples e, em segunda convocação, pela maioria de votos dos presentes. No caso em testilha, o edital de convocação da AGE impugnada (ID 9332009 – fls. 57/59) lista os assuntos debatidos – dentre eles a deliberação sobre a destituição dos autores e eleição de novos gestores – e está assinado por 47 condôminos. Portanto, mais de 1⁄4 (36). A AGE questionada (ID 93332009 – fls. 60/67) foi assinada por 61 condôminos. Registrado na ata o universo de 106 adimplentes, respeitou-se o quórum mínimo de convocação. Também constou nesse documento, a deliberação sobre a destituição dos autores. Na votação, em atenção ao parágrafo único do art. 1.352 do CC, previu-se que a unidade de 2 quartos representa fração ideal de 0,006643, a de 3 quartos 0,008. Dos 61 condôminos participantes da reunião, 33 (23 – unidades de 2 quartos; 10 – unidades de 3 quartos) votaram pela destituição dos autores, respeitando a maioria simples exigida pelo regramento narrado.” Em que pese a decisão agravada considerar, como válido, o quórum de maioria simples para destituição do síndico, certo é que, tanto o parágrafo único, do artigo 43, da Convenção, quanto o art. 1.349, do Código Civil, exigem, expressamente, quórum de maioria absoluta dos membros/condôminos, em assembleia especialmente convocada para esse fim, não se aplicando, como justificativa do quórum simples, o disposto no art. 1.348, § 2o, do Código Civil, porquanto não se trata de aprovação de proposta do síndico de “transferir a outrem, total ou parcialmente, os poderes de representação ou as funções administrativas.” Todavia, a jurisprudência desta e. Casa de Justiça é sobejamente majoritária (Acórdão 1160778, 20161310055096APC, Rel: James Eduardo Oliveira, 4a TURMA CÍVEL; Acórdão 1150299, 20170410042760APC, Rela.: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL), e pacífica no STJ, no sentido de que, na exegese literal e teleológica do artigo 1.349 do Código Civil, o quórum por maioria absoluta é aquele obtido do total dos presentes à AGE, e que restou, prima facie, devidamente observado na hipótese (REsp 1266016/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA). Desse modo, além de observada a exigência mínima para convocação da assembleia, com 47 assinaturas (ID 93332009), do universo condominial, composto por 144 unidades autônomas (art. 5o da Convenção), alcançou-se, na assembleia, o quórum da maioria absoluta, tendo em vista que, dos 61 (sessenta e um) condôminos presentes, 33 (trinta e três), votaram pela destituição dos agravantes. Logo, legítima, prima facie, a deliberação questionada, ocasião em que se deu a eleição de nova administração, para complemento do mandato, de modo a conferir segurança jurídica aos futuros atos praticados, e não prejudicar os interesses do condomínio. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. À parte agravada, para as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 21 de julho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora